Tribunal: STF
Processo: ARE 1472709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. RECLAMATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR. VIGIA PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30%). EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONSTATANDO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA INERENTE AO CARGO. ALEGAÇÃO DE DIFERENCIAÇÃO DA FUNÇÃO DE VIGIA E VIGILANTE. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PATRIMONIAL PESSOAL E BENS PÚBLICOS. CRITÉRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADES PERIGOSAS PREVISTOS NO ANEXO 3 DA NR-16, ITEM 2, ALÍNEA "B", EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ATIVIDADE EXERCIDA QUE APRESENTA RISCOS À SUA INTEGRIDADE FÍSICA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. RE 582.019 QO-RG. TEMA 142. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO TÉCNICO. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUIL 413/RS. PAGAMENTOS RETROATIVOS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente